Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704278-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MOREIRA MENDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Adailton Moreira Mendes, contra ato coatar atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia o impetrante possuir 71 (setenta e um) anos de idade e ter sido diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), que seria “uma forma específica da pneumonia intersticial fibrosante progressiva, crônica sem causa conhecida e ocorre principalmente em adultos idosos e é limitada aos pulmões, sendo uma doença rara e fatal, com tempo médio de sobrevida de 3 (três) anos após o diagnóstico”. Assinala que, em razão de não estar obtendo “qualquer resultado satisfatório com o tratamento da doença, sua médica ministrou, como necessário ao controle de sua patologia, o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) 150 mg, 2 comprimidos por dia (12hs / 12hs – 60 comprimidos por mês), por tempo indeterminado e de uso contínuo, sendo esse um medicamento de alto custo com preço médio de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)”. Pontua ter a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) concedido registro sanitário (n. 1.0367.0173) para o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) cápsula mole 100mg e 150mg, em 26/10/2015, para a pessoa jurídica Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Porém, solicitado o medicamento à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, obteve resposta negativa, ante a informação de não ser fornecido pela Farmácia de Alto Custo. Invoca o art. 6o, I “d”, da Lei n. 8.080/90, em que seria obrigação do SUS fornecer assistência farmacêutica, o art. 23 da CF/88, que fixa a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para zelarem pela saúde dos cidadãos, bem como os arts. 204 e 207 da LODF, no intuito de demonstrar a obrigatoriedade da autoridade coatora para fornecer o medicamento. Acrescenta que a ausência do pretendido fármaco “agravará sobremaneira seu estado de saúde, podendo até mesmo levá-lo a óbito, considerando que a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é uma doença rara e fatal, com tempo médio de sobrevida de 3 (três) anos após o diagnóstico”. Requer, liminarmente, a determinação de “que as autoridades coatoras ou a quem lhe faça às vezes, ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AUTORIZAR, CUSTEAR E FORNECER, EM 48 HORAS, O MEDICAMENTO OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIDE) 150 MG, 2 COMPRIMIDOS POR DIA (12HS / 12HS – 60 COMPRIMIDOS POR MÊS), POR TEMPO INDETERMINADO, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento do Impetrante, garantindo-se, no mínimo, o referido medicamento durante os próximos 6 (seis) meses, renovando-se automaticamente até que haja a alta da médica ou o término do prazo estipulado para o tratamento, uma vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar pretendida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora”. E, na hipótese de descumprimento da ordem judicial, pleiteia a fixação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). No mérito, requer a concessão da segurança, tornado definitiva a liminar concedida, reconhecendo-se seu direito líquido e certo quanto ao recebimento “do medicamento OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIDE) 150 mg, 2 comprimidos por dia (12hs / 12hs – 60 comprimidos por mês), por tempo indeterminado, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento”. Deu à causa o valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Custas iniciais ao ID 32608799 Os autos foram inicialmente remetidos ao Plantão Judicial da 2a Instância, mas o Exmo. Sr. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, considerando não se tratar “de medida de extrema urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense”, deixou de apreciar o pedido de liminar. Nesta data, os autos foram distribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante” [2]. Como dito pelo impetrante, e comprovado pelo documento ao ID 32608797 (Protocolo So-038339/2022 – Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal), o OFEV (Estilato de Nintedanibe) “não é um medicamento disponibilizado para abastecimento regular na Rede”, ou seja, não é fármaco fornecido pela Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal. O impetrante não esclareceu se o medicamento está incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Consultando o sítio eletrônico da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS)[3], do Ministério da Saúde, conclui-se pela sua não incorporação ao SUS, conforme trecho da 67a reunião ordinária: 9. RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC Pelo exposto, a CONITEC, em sua 67a reunião ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS. Considerou-se que nos estudos apresentados o tempo de acompanhamento dos pacientes, por se tratarem de estudos de curto prazo, geram incertezas em relação a real eficácia do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora da qualidade de vida. Além disso, há incerteza quanto à prevenção ou redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi considerado crítico por preceder hospitalizações e mortes em pacientes com a doença. A tecnologia apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado que gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos. Posteriormente, na 73a reunião ordinária, os membros da CONITEC, realizada nos dias 5 e 6/12/2018, recomendaram a não inclusão (incorporação) no SUS do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. Com base no Relatório de Recomendação da CONITEC, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, decidiu pela não incorporação do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS[4]. Portanto, o OFEV (Estilato de Nintedanibe) não é incorporado ao SUS. Retomando o tema da probabilidade do direito, sobreleva salientar que o art. 927, III, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No caso de fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 106 – STJ): ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) O precedente qualificado acima destacado, impõe a observância cumulativa dos três requisitos para o fornecimento do medicamento requerido. Na hipótese, de plano, não se identifica que o relatório médico acostado ao ID 32608791, subscrito pela médica pneumologista Grasielle Rodrigues Santana, CRM—DF 25.925, da Clínica Respirar, supre o primeiro requisito apontado no Tema 106 – STJ. Reproduz-se o relatório: Paciente acima descrito, portador de fibrose pulmonar idiopática, evidenciado nos últimos meses, piora clínica com tosse, dispneia e astenia. Repetido tomografia de tórax, que também evidenciou progressão das lesões em parênquima pulmonar. Função pulmonar com declínio de CVF e leve redução de DLCO. Portanto, com indicação de início de terapia antifrótica (Nindedanibe). CID:J84.1 De fato, não está testificado, de antemão, que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Inclusive, não está esclarecido há quanto tempo o impetrante foi diagnosticado com a doença e se houve tratamento pretérito com outros medicamentos. Quanto ao segundo requisito, sem desconsiderar o alto valor mensal do fármaco, em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais, não está evidenciada nos autos a incapacidade econômica do impetrante para a sua aquisição. O fato de cumprir o terceiro e último requisito, qual seja, de o medicamento possuir registro na ANVISA, é insuficiente para alcançar a tutela de urgência vindicada. Nessa medida, muito embora o direito à saúde integre o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, tal deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, sob pena de privilegiar os que se valem do Poder Judiciário em detrimento daqueles que realizam o tratamento de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, segundo critérios previamente estabelecidos pelos órgãos governamentais responsáveis. Por fim, diante da não incorporação do medicamento pelo SUS, observa-se que, na hipótese de julgamento pelo colegiado, será apreciada com a devida prudência a questão referente à competência deste e. Tribunal para o julgamento do mandamus, considerando que o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855178 (Tema 793 – STF), assentou: “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Inclusive, aplicando a orientação do aludido precedente qualificado, registra-se elucidativo precedente deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. NEOPLASIA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)" [grifo na transcrição] 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 6. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1389567, 07005880820218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com estas razões, indefiro o pedido liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232. [3] &lt; http://conitec.gov.br/images/Consultas/2018/RELATORIO_NINTENDANIBE_33_CP.pdf &gt;. Acesso em 11/2/2022. [4] &lt;http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Sociedade/20210107_ReSoc102_nintedanibe_fibrose_pulmonar_idiopatica.pdf&gt;. Acesso em 11/2/2022.